Tribunal: TJES
Processo: 5000680-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000680-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVANDA DUTRA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000680-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANDA DUTRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: KLEBER CORTELETTI PEREIRA - ES15970
Advogado do(a) AGRAVADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF29190-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
IVANDA DUTRA DA SILVA
contra a decisão monocrática do evento 2281375, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do preparo.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 2458389, a agravante aduz que: I) “
considerou precoce a conduta do D. Desembargador, tendo em vista que o não recolhimento do preparo não se tratou de má-fé, mas em razão de não possui condições para arcar com as custas do processo. Inclusive porque as economias de sua vida foram bloqueadas pelo magistrado de piso, razão pela qual encontra-se em preocupante condição financeira
” (fl. 04); II) “
sabendo que o benefício à Justiça Gratuita pode ser requerido e concedido a qualquer momento, torna-se por medida de extremo direito a reforma da decisão monocrática proferida nos autos, a fim de deferir tal pleito à agravante e, por conseguinte, o devido processamento das razões deste recurso
” (fl. 04); III) “
a determinação do Magistrado a quo para realização de bloqueio de ativos financeiros de titularidades dos executados, inclusive da agravante, via sistema Bacenjud, logrou êxito. Contudo, a referida restrição não merece perpetuar, haja vista sua impossibilidade nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC
” (fl. 06).

Em sede de contrarrazões acostadas no evento 2875527, o banco agravado pugna, preliminarmente, que o recurso não seja conhecido, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito, que o recurso seja improvido.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1021, §2º, do CPC
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
CPC. Art. 1.021. [...]

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o agravado arguiu que o recurso de agravo interno carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, por isso, entende que o agravo interno é inadmissível, nos ditames do artigo 1.021, §1º, do CPC.

O recorrido argumentou que “
a agravante se limitou a discutir o mérito recursal, sendo que nada demonstrou quanto a existência ou não de um provável vício no teor da decisão agravada. Além disso, a agravante apenas apresentou novo pedido de gratuidade de justiça, sendo afirmado que tal benefício pode ser requerido a qualquer momento processual
” (fl. 03 do evento 2875527).

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, de fato, a agravante teceu argumentação relativa ao mérito do agravo de instrumento, que sequer foi conhecido, de modo que neste ponto se verifica patente a ausência de dialeticidade recursal.

Não obstante, ao aduzir que faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, a parte recorrente argumenta que o benefício pode ser requerido e concedido a qualquer tempo, bem como que a decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão da deserção foi prematura, sendo possível depreender, assim, que a agravante pretende que seu recurso seja conhecido.

Logo,
ACOLHO PARCIALMENTE
a presente preliminar para
NÃO CONHECER
do presente recurso em relação à tese pertencente ao mérito do agravo de instrumento não conhecido, já que a decisão monocrática de não conhecimento do recurso não se imiscuiu sobre o tema.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
IVANDA DUTRA DA SILVA
contra a decisão monocrática do evento 2281375, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do preparo.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 2458389, a agravante aduz que: I) “
considerou precoce a conduta do D. Desembargador, tendo em vista que o não recolhimento do preparo não se tratou de má-fé, mas em razão de não possui condições para arcar com as custas do processo. Inclusive porque as economias de sua vida foram bloqueadas pelo magistrado de piso, razão pela qual encontra-se em preocupante condição financeira
” (fl. 04); II) “
sabendo que o benefício à Justiça Gratuita pode ser requerido e concedido a qualquer momento, torna-se por medida de extremo direito a reforma da decisão monocrática proferida nos autos, a fim de deferir tal pleito à agravante e, por conseguinte, o devido processamento das razões deste recurso
” (fl. 04); III) “
a determinação do Magistrado a quo para realização de bloqueio de ativos financeiros de titularidades dos executados, inclusive da agravante, via sistema Bacenjud, logrou êxito. Contudo, a referida restrição não merece perpetuar, haja vista sua impossibilidade nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC
” (fl. 06).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Inicialmente, julgo oportuno destacar os seguintes trechos da r. decisão agravada:

[...] Como é cediço, deve a parte recorrente comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, sob pena de não conhecimento.

O artigo 1.007,
caput
, do CPC
2
, dispõe, expressamente, que a demonstração do recolhimento preparo deve ser efetivada de forma simultânea à interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa.

As partes beneficiárias da gratuidade de justiça estão dispensadas do recolhimento do preparo, na medida em que essa benesse prevalece para todos os atos e em todos os graus de jurisdição, sendo desnecessária a reiteração do requerimento, a não ser que haja expressa revogação do benefício
3
.

Neste caso, a agravante não goza da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que sequer efetuou o pedido de gratuidade em primeiro grau de jurisdição, conforme se extrai da petição que deu ensejo à decisão agravada às fls. 06/09 do evento 2077435.

Nas razões deste agravo de instrumento (evento 2077431), a agravante também não requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal, o que dispensaria a comprovação do recolhimento do preparo até a análise preliminar deste relator (art. 99, §7º, do CPC).

Diante das circunstâncias fáticas mencionadas, e verificando-se que a recorrente não procedeu ao recolhimento do preparo no ato da sua interposição, apliquei a sanção prevista no artigo 1.007, §4º, do CPC.

Nota-se, incumbia à agravante pleitear a assistência judiciária gratuita na petição de interposição do recurso, sendo que o silêncio eloquente nas razões recursais não pode ser sanado após a determinação de recolhimento em dobro do preparo.

Em verdade, embora se admita que o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita seja realizado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, diante da ausência de postulação no momento de interposição do recurso, caberia à parte recorrente demonstrar a mudança na sua situação fática que ensejou o pedido apenas nesse momento processual e, neste caso, seria um contrassenso admitir que a situação financeira da agravante mudou drasticamente do momento de interposição do recurso até o despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo a ensejar a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita que não havia sido pleiteado.

Em situação análoga, adotei o mesmo entendimento ora externado que foi acolhido à unanimidade pela colenda Segunda Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS NÃO SE ESTENDE AO PREPARO. ADEQUADA APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 1.007, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante não requereu a gratuidade de justiça em grau recursal, o que dispensaria a comprovação do recolhimento do preparo até a análise preliminar deste relator (art. 99, §7º, do CPC), nem solicitou o parcelamento da referida taxa judiciária. 2. O deferimento do parcelamento das custas prévias não se estende para os demais atos do processo, uma vez que a regra do artigo 98, §6º, do CPC não se confunde com o deferimento da gratuidade de justiça, benefício que foi indeferido na origem. 3.
Incumbia ao agravante pleitear a Assistência Judiciária Gratuita em recurso ou solicitar o adimplemento parcelado no ato de interposição do agravo de instrumento, sendo que o silêncio eloquente nas razões recursais não pode ser sanado após a determinação de recolhimento em dobro do preparo.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AI 0008629-04.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/05/2019; DJES 16/05/2019)

Colaciono ainda os seguintes precedentes recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal em casos semelhantes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO. SÚMULA Nº 187 DO STJ. PEDIDO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, se intimado para efetuar o pagamento em dobro, o recorrente não o comprova no prazo assinalado, o Recurso Especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção
. 3.
Embora se admita que o pedido de justiça gratuita possa ser formulado na própria petição recursal, o seu deferimento provoca efeitos para o futuro, não tendo o condão de sanar irregularidade formal em relação a recurso que foi apresentado anteriormente, como no caso, em que a ora recorrente pleiteou a concessão do benefício apenas em petição avulsa, posterior à interposição do recurso, objetivando sanar a ausência de preparo que foi detectada no momento da interposição do apelo nobre, tratando-se, portanto, de questão preclusa.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, de modo que este deve ser integralmente mantido com seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.766.789; Proc. 2020/0250334-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 15/04/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUERIDA SOMENTE APÓS INTIMAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO RETROAGE À DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EFEITO EX NUNC. DESERÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente que não se encontra amparada pela gratuidade da justiça e, no ato da interposição do recurso, não formula a concessão do benefício e nem tampouco recolhe o preparo recursal após ser intimada para fazê-lo em dobro, não permite a superação do juízo de admissibilidade, tendo em vista a evidente caracterização da deserção. 2.
A postulação dos benefícios da justiça gratuita após a interposição do recurso não tem o condão de fazer retroagir seus eventuais efeitos para dispensar o recolhimento do preparo, na medida em que opera, tão somente, efeitos ex nunc, de modo que a parte recorrente não se desonera de efetuar o pagamento do respectivo preparo recursal.
3. Em sendo verificado que a parte, mesmo após intimada, não recolheu em dobro o preparo recursal, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão que inadmitiu o recurso anteriormente interposto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-Ap 0010339-84.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019)

Assim, uma vez transcorrido
in albis
o prazo legal para a comprovação do preparo, revela-se deserto o presente recurso. [...]

Em que pese o inconformismo da recorrente, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Foi consignado na decisão agravada que a agravante deixou de solicitar a assistência judiciária gratuita no momento da interposição do recurso, portanto, a aplicação da regra do artigo 1.007, §4º, do CPC e o posterior reconhecimento da deserção foram adequados. Nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA. SEGUROS. AUSÊNCIA DE PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA EFETUAR O PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. No caso concreto, o recurso de apelação foi interposto sem o devido preparo, não sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita, tendo-lhe sido apenas deferido o parcelamento das custas iniciais. Assim, o apelante foi intimado para efetuar o preparo em dobro do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Contudo, não recolhido o preparo, resta deserta a apelação, a qual não pode ser conhecida.
II. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; AC 314504-98.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 28/02/2019; DJERS 08/03/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de agravo interno e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
4
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
5
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

3
AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015.

4
Art. 1.021. [...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

5
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
ACOLHIDA PARCIALMENTE – MÉRITO –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO APÓS A INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
–
ADEQUADA APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 1.007, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESERÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade:
Nesta hipótese, de fato, a agravante teceu argumentação relativa ao mérito do agravo de instrumento, que sequer foi conhecido, de modo que neste ponto se verifica patente a ausência de dialeticidade recursal. Não obstante, ao aduzir que faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, a parte recorrente argumenta que o benefício pode ser requerido e concedido a qualquer tempo, bem como que a decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão da deserção foi prematura, sendo possível depreender, assim, que a agravante pretende que seu recurso seja conhecido. Preliminar acolhida parcialmente.

2. Mérito:
A agravante não requereu a gratuidade de justiça em grau recursal, o que dispensaria a comprovação do recolhimento do preparo até a análise preliminar deste relator (art. 99, §7º, do CPC).

3.
Incumbia à agravante pleitear a assistência judiciária gratuita na petição de interposição do recurso, sendo que o silêncio eloquente nas razões recursais não pode ser sanado após a determinação de recolhimento em dobro do preparo.

4.
Embora se admita que o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita seja realizado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, diante da ausência de postulação no momento de interposição do recurso, caberia à parte recorrente demonstrar a mudança na sua situação fática que ensejou o pedido apenas nesse momento processual e, neste caso, seria um contrassenso admitir que a situação financeira da agravante mudou drasticamente do momento de interposição do recurso até o despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo a ensejar a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita que não havia sido pleiteado.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de agravo interno e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.